Tribunal: TJDFT
Processo: 0703992-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VÉICULO AUTOMOTOR – IPVA SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR OBJETO DE ACIDENTE CUJA RECUPERAÇÃO TORNOU-SE IMPROVÁVEL. EVIDÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO APÓS 14 ANOS. AUSÊNCIA DE TITULARIDADE DA PROPRIEDADE. TERMO INICIAL DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. DATA DO SINISTRO. EFEITOS JURÍDICOS. DATA DO FATO GERADOR SEGUINTE À OCORRÊNCIA DO SINISTRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O primeiro réu, DETRAN/DF, e o segundo réu, Distrito Federal, ora recorrentes, interpuseram, em peça única, Recurso Inominado em face de sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre os recorrentes DISTRITO FEDERAL, do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF, da terceira ré SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e o recorrido quanto aos tributos e demais encargos (IPVA, taxa de licenciamento e seguro obrigatório), referentes ao veículo HONDA BIZ, cor azul, ano/modelo 1999/2000, placas JFR5628, Chassi 9C2HA0700YR013674, RENAVAM 729780163, a partir da data do desaparecimento do bem (1o/07/2007 – ID 81960660), o qual caiu em despenhadeiro e afundado no rio São Miguel em 1o de junho de 2007 e que se tornou impossível a recuperação do bem, até que o recorrido recupere o bem.
3. Os recorrentes aduzem, em suas razões recursais, que o recorrido, ainda que não detenha a posse do bem, é contribuinte do IPVA, porquanto é titular do domínio. Ademais, a Lei Distrital no 7.431/19885, prevê, em seu art. 1o, § 10 que, desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, o que não inclui o simples desaparecimento do bem. E, por se tratar de norma de isenção tributária, deve ser interpretada restritiva e literalmente, nos termos do art. 111 do CTN. Sucessivamente, em não sendo provido o pedido principal, pede que seja reformada a sentença, a fim de modular os efeitos da declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, de modo que haja tributação proporcional aos dias do ano anteriores ao evento desaparecimento do veículo, na forma do art. 1o, § 11 da Lei no 7.431/1985.
4. Em contrarrazões, o recorrido afirma que a ocorrência policial no 149/2007 foi entregue em agosto de 2009 aos órgãos da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e à autarquia DETRAN/DF, com intuito de suspender a cobrança de licenciamento anual, seguro obrigatório, IPVA e com a finalidade de alcançar a baixa do veículo. Defende a interpretação ampliativa das normas tributárias de isenção.
5. O recorrido apresentou Ocorrência Policial junto à Polícia Civil de Goiás (ID 33892926), na qual consta expressamente a comunicação do recorrido sobre a impossibilidade de retirada do veículo automotor do rio São Miguel, em razão de ser lugar ermo e de difícil acesso, sendo agravado pela profundidade do rio.
6 Para não incidência de IPVA sobre veículo automotor, basta que o sinistro de grande monta seja objeto de ocorrência policial, na forma da Lei Distrital no 7.431/1985 (com redação alterada pela Lei Distrital no 2.670/2001), vigente à época do sinistro. Precedentes: TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão n. 1172930, DJE 30.5.2019; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1163054, DJE 9.4.2019.
7. Não se trata de interpretação ampliativa de norma de isenção tributária, o que é vedado pelo art. 111 do CTN, mas sim, interpretação restritiva e literal do art. 1o, § 10 da Lei no 7.431/1985, a qual, não estabelece termo final para o caso de veículo sinistrado. Eis o teor da norma, com redação dada pela Lei no 2.670/2007 (vigente à época dos fatos): § 10. “Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece até o momento em que o veículo for recuperado ou reparado.”
8. A moto de pequeno porte – Honda Biz, após ser objeto de acidente transito, caindo em desfiladeiro em 01/07/2007, somente teve multa incidente sobre sua circulação em desacordo com as normas de trânsito em 2018, o que evidencia eventual clonagem de placa. Todavia, passados mais de 10 anos do sinistro, não é possível atribuir ao recorrido a titularidade de bem sinistrado, cabendo ao Estado a captura de veículo automotor cuja circulação não é mais possível, conforme consta de Boletim de Ocorrência e ciência dos órgão de controle de veículos junto ao DENTRAN/DF (Ofício de ID 33892927).
9. Em razão da avaria de grande monta no veículo automotor que implicou sua perda total, em acidente ocorrido em 01/07/2007, ainda que não observado o procedimento previsto na Resolução no 11/1998 do DENATRAN, é irrazoável exigir taxa de licenciamento, porquanto o recorrido não é beneficiário do serviço público oferecido pelo recorrente, consistente na atividade de licenciamento anual de veículo automotor. A mesma razão deve prevalecer em relação ao seguro obrigatório devidos ao DPVAT.
10. Por outro lado, deve ser provido o recurso dos recorrentes quanto a incidência proporcional do IPVA no ano de 2007, conforme previsto no § 11 do art. 1o da Lei o 7.431/1985, com redação dada pela Lei no 2.670/2001, vigente, à época da incidência do Imposto, a qual prediz: “ A não incidência de que trata o parágrafo anterior se opera no exercício imediatamente posterior ao fato e será reconhecida mediante requerimento do contribuinte, apresentado a qualquer tempo, acompanhado de cópia da ocorrência policial.” De modo que o IPVA, relativo ao exercício de 2007, é devido, porquanto os efeitos jurídicos da sentença declaratória de inexistência de relação jurídica opera-se, para fins de não incidência do IPVA a partir do fato gerador do exercício seguinte ao sinistro.
11. RECURSO CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO, para, reformar sentença, quanto aos seus efeitos jurídicos decorrente da declaração de inexistência de relação jurídica, para fins de não incidência do IPVA a partir do fato gerador do exercício seguinte ao sinistro.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, por inexistir recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).